Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu o processo de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de localização do bem e de manifestação para conversão em execução. O recorrente alega que a extinção foi precipitada e desproporcional, defendendo que os atos praticados seriam suficientes para o prosseguimento da ação e invocando os princípios da primazia e da cooperação.
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, foi válida; e
(ii) verificar se a decisão violou os princípios da primazia e da cooperação.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito fundamenta-se na ausência de pressuposto processual, já que o recorrente, após ser intimado, não indicou a localização do bem e tampouco manifestou interesse em converter a ação em execução, como facultado pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A conversão da ação em execução é uma faculdade do credor fiduciário, mas sua inércia caracteriza desinteresse processual, inviabilizando o prosseguimento válido do feito, conforme art. 485, IV, do CPC.
5. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade, pois não se trata de hipótese de abandono de causa, mas de falta de pressuposto processual, sendo desnecessária nos termos do §1o do art. 485 do CPC, como consolidado na jurisprudência do TJDFT.
6. A extinção do feito não prejudica o recorrente, já que o CPC permite a nova propositura da demanda quando as condições processuais forem cumpridas, garantindo o direito de busca judicial.
7. A invocação dos princípios da primazia e da cooperação não procede, pois exigir movimentação processual sem pressupostos adequados acarretaria prejuízo à celeridade e à efetividade da jurisdição, contrariando o interesse público.
8. Recurso conhecido e não provido.